Tribunal: TJDFT
Processo: 0726954-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RÉU CONFESSO. CAMPANA. FILMAGEM DA AÇÃO. APREENSÃO DE USUÁRIO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO. IMPROCEDÊNCIA. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. REGIME FECHADO MANTIDO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas, pois comprovadas a materialidade e a autoria do delito pela confissão judicial, corroborada pelos demais elementos probatórios, apoiados em depoimentos dos policiais que efetuaram a campana, visualizaram e filmaram o réu em atitude típica de traficância, inclusive, com a apreensão de um usuário que o reconheceu como o traficante que havia lhe vendido maconha instantes antes.
2. As declarações prestadas por policiais, no exercício de suas funções, são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações.
3. Conserva-se o regime inicial fechado, tendo em vista o montante da pena fixada e a reincidência especifica do réu em crime de tráfico de drogas, com fundamento no artigo 33 do Código Penal.
4. Não se reconhece ao acusado o direito de recorrer em liberdade quando a situação fática que levou à custódia cautelar não se alterou, e o acusado permaneceu preso durante todo o curso da ação penal, principalmente, quando persistem os motivos que levaram à prisão preventiva e o regime inicial de cumprimento da pena é o fechado.
5. Negado provimento ao recurso do réu.